Tribunal: TJSP
Processo: 1002488-36.2023.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Direito civil. Apelação. Vícios construtivos. Cdhu. Prescrição quinquenal. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação ajuizada contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação versando sobre vícios construtivos em imóvel financiado pela CDHU.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar qual o prazo prescricional aplicável para as

Ementa:
Direito civil. Apelação. Vícios construtivos. Cdhu. Prescrição quinquenal. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação ajuizada contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação versando sobre vícios construtivos em imóvel financiado pela CDHU.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar qual o prazo prescricional aplicável para as pretensões indenizatórias decorrentes de vícios construtivos em imóvel financiado pela CDHU.

III. Razões de decidir

3. A CDHU, como empresa pública, está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, conforme o Decreto no 20.910/32, prevalecendo sobre o prazo decenal do Código Civil.

4. A relação jurídica envolve a CDHU, diferenciando-se das relações entre particulares, justificando a aplicação do prazo quinquenal.

5. Sentença reformada. Prescrição reconhecida. Inversão do ônus sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Aplicação do prazo prescricional quinquenal para empresas públicas. 2. Distinção entre relações jurídicas envolvendo empresas públicas e particulares."

Legislação citada:
Código de Processo Civil, art. 487, II, art. 98, § 3o;
Decreto no 20.910/32, art. 1o.

Jurisprudência citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.631.730/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14/10/2024;
STJ, AgInt no AREsp n. 2.151.344/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19/8/2024;
TJSP, Apelação Cível 1001009-30.2024.8.26.0069, Rel. Ademir Modesto de Souza, 7a Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2025;
TJSP, Apelação Cível 1001486-53.2024.8.26.0069, Rel. Giffoni Ferreira, 2a Câmara de Direito Privado, j. 19/02/2025.